Tribunal: TJMT
Processo: 1023816-40.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023816-40.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A).

DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANA KAROLINA REDIVO DA COSTA - CPF: 053.842.751-54 (ADVOGADO), TANGARA SERVICOS DE GUINCHO LTDA - ME - CNPJ: 15.065.658/0001-59 (AGRAVANTE), GISELE VIEIRA SANTANA - CPF: 045.293.071-58 (AGRAVADO), ANDRE LUIZ FERREIRA DE CAMPOS - CPF: 842.270.521-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – PRECLUSÃO – MÁ-FÉ PROCESSUAL – ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA – MULTAS MANTIDAS –
RECURSO DESPROVIDO
.

A parte que se apresenta espontaneamente no processo, sem alegar oportunamente sua ilegitimidade, atrai a preclusão e não pode, em fase executiva, negar a legitimidade previamente assumida.

É admissível a cumulação de multas por má-fé e ato atentatório à dignidade da justiça, desde que fundadas em condutas distintas e dentro dos limites legais.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1023816-40.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

TANGARA SERVICOS DE GUINCHO LTDA - ME

AGRAVADA:

GISELE VIEIRA SANTANA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
TANGARÁ SERVIÇOS DE GUINCHO LTDA – ME
, contra decisão interlocutória proferida pelo MMº Juiz
Leonardo Lúcio Santos
, da 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que, nos autos do Cumprimento de Sentença oriundo da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais nº. 0011080-17.2017.8.11.0055, ajuizada por
GISELE VIEIRA SANTANA
, indeferiu o pedido de retificação do polo passivo, rejeitou a alegação de ilegitimidade da empresa executada e aplicou multa por litigância de má-fé e por ato atentatório à dignidade da justiça, autorizando a conversão dos valores bloqueados em penhora e eventual expedição de alvará em favor da parte exequente.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em suma, que não foi formalmente incluída no polo passivo da ação de conhecimento, que tramitou exclusivamente contra a empresa MARLI FERREIRA PINTO, pessoa jurídica diversa da ora agravante, com CNPJ distinto, e que sua inclusão no polo passivo da execução constitui vício insanável, por ausência de relação jurídica válida e de citação regular.

Aduz que apenas após as penhoras realizadas em sede de cumprimento de sentença tomou ciência da sua indevida responsabilização, ocasião em que apresentou manifestação requerendo sua exclusão do polo passivo, por ausência de título executivo judicial.

Aduz ainda que a ilegitimidade passiva constitui matéria de ordem pública, insuscetível de preclusão, podendo ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição.

Sustenta que a atuação processual anterior não convalida o vício, pois inexistente vínculo formal com a demanda originária, o que torna nula a execução em seu desfavor.

Refuta, por fim, a aplicação das penalidades por má-fé e ato atentatório à dignidade da justiça, sob o argumento de que a insurgência manifestada decorre de legítima e fundada resistência à pretensão executiva.

Ante o exposto, pugna pelo provimento do recurso para que seja reconhecida a sua ilegitimidade passiva, excluindo-a da execução (Id. 300620398).

O efeito suspensivo foi
indeferido
em 24/07/2025, por esta Relatoria (Id. 300816396).

A agravada não apresentou contraminuta, consoante certificado no Id. 308382394.

Preparo devidamente recolhido (Id. 300637380).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal circunscreve-se à análise da legitimidade passiva da empresa
TANGARÁ SERVIÇOS DE GUINCHO LTDA

– ME
no cumprimento de sentença oriundo da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, assim como à validade das multas aplicadas em razão de condutas qualificadas como litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da justiça.

O cerne da insurgência da agravante consiste na alegação de que não figurou no polo passivo da demanda originária, sustentando que a ação de conhecimento foi ajuizada exclusivamente contra a empresa
MARLI FERREIRA PINTO
, distinta da agravante, e que, por isso, seria nula sua inclusão no cumprimento de sentença, por ausência de título executivo judicial.

Argumenta ainda que a ilegitimidade é matéria de ordem pública, reconhecível em qualquer tempo e grau de jurisdição.

Eis a convicção formada pelo magistrado de primeiro grau:

“Cinge a controvérsia se a executada Tangara Serviços de Guincho LTDA – ME é parte legitima para figurar no polo passivo da execução.

Nesse contexto, a executada afirma que a exequente se equivocou ao atribuir o dever ao executado Tangará Serviço de Guincho, vez que esse não possui qualquer relação com o acidente ocorrido.

Já a exequente aduz a apresentação espontânea da executada na fase de conhecimento, formulando defesa e atuando ativamente no feito, sem questionar sua legitimidade.

Assim, a razão de decidir é se Tangara Serviços de Guincho LTDA – ME é parte legitima para figurar no polo passivo da execução ou se houve tentativa de se esquivar da obrigação imposta, alegando ilegitimidade passiva.

Pois bem.

Da análise dos autos verifico que, de fato, a executada Tangara Serviços de Guincho LTDA – ME apresentou contestação, contudo, não alegou ilegitimidade passiva indicando o novo sujeito passivo da relação (art. 339, CPC) como sendo a empresa Marli Ferreira Pinto

inscrita sob o CNPJ nº 00.133.142/0001-27 a qual, inclusive, encontra-se inapta (ID. 181953323).

Pelo contrário, para além do fato de os sócios de ambas possuírem o mesmo sobrenome “Ferreira Pinto”, desde o inicio do cumprimento de sentença (ID. 51769827 – 26/03/2021), a executada Tangara Serviços de Guincho LTDA – ME vem apresentando diversas manifestações em nome próprio (ID’s 57985281, 137367326, 161968158, 167911186 e ss.), bem como já afirmou “o referido veículo é o
único que a executada possui, pois o veículo placa QBT4619
, deu perca total no momento do acidente, conforme fotos em anexo.”. (ID. 167911189, pág. 1), isto é, trata-se do próprio veiculo envolvido no abalroamento, conforme a exordial (ID. 34339776, pág. 2):

Diante desse cenário, resta inequivocamente demonstrado a litigância de má-fé de da executada por ter (
i
) alterado a verdade dos fatos, (
ii
) deduzido pretensão de fato incontroverso, inclusive já transitado em julgado e (
iii
) provocado incidente manifestamente infundado (art. 80, I, segunda parte, II, VI, CPC).

Além disso, tais condutas também constituem atentado à dignidade da justiça por oposição maliciosa à execução, empregando ardis e meios artificiosos (art. 774, II, do CPC), especialmente por ter apresentado a manifestação tumultuária e contraditória com nítida intenção de e induzir o Juízo a erro e desconstituir as penhoras realizadas, pedido este que, se deferido, certamente retardaria indevidamente a satisfação do crédito exequendo.

À vista disso,
INDEFIRO
o requerimento de retificação do polo passivo (ID. 181953317) e
APLICO
a
Tangara Serviços de Guincho LTDA - ME
, (
i
)
multa por litigância de má-fé no percentual de 5%
(cinco por cento) sobre o valor atualizado do débito, a ser revertido em favor do exequente (art. 81, CPC), assim como (ii)
multa por ato atentatório à dignidade da justiça no percentual de 5%
(cinco por cento) sobre o valor atualizado do débito, a ser revertido em favor do exequente (art. 774, § único, CPC).

Certifique-se se houve impugnação do bloqueio realizado via SISBAJUD (ID. 180048768 e 180907478). Não havendo impugnação, ou sendo esta rejeitada por decisão irrecorrível,
determino
a conversão dos valores indisponíveis em penhora, independente da lavratura de termo, consoante a regra do art. 854, § 5º, do CPC.

Nesta hipótese, proceda o Sr. Gestor Judiciário o necessário para a vinculação da quantia em conta judicial e, havendo requerimento da parte exequente,
expeça-se
alvará em seu favor, observado os poderes outorgados no instrumento de procuração.

Intime-se
a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, pugnar o que entender de direito para o prosseguimento do feito, sob pena de suspensão e arquivamento.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.”

Contudo, ao examinar detidamente os autos originários, verifica-se que
a agravante não apenas apresentou contestação no processo de conhecimento, como também atuou ativamente em todas as fases subsequentes, inclusive no cumprimento de sentença, sem impugnar oportunamente sua legitimidade, em afronta ao disposto no artigo 337, XI, do Código de Processo Civil
, segundo o qual:

“Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar:

XI - ausência de legitimidade ou de interesse processual;”

Por conseguinte, ainda no campo probatório, releva notar que a empresa agravante, em manifestação juntada no cumprimento de sentença,
reconheceu expressamente sua vinculação fática ao evento danoso
, afirmando literalmente que “
o referido veículo é o único que a executada possui, pois o veículo placa QBT4619, deu perca total no momento do acidente, conforme fotos em anexo
” (Id. 167911189, pág. 1).

Assim, a alegação recursal de ausência de relação jurídica e de ciência apenas após as penhoras contrasta com a atuação anterior da própria agravante no feito, inclusive com manifestações sucessivas desde 26/03/2021 (Id. 51769827 e seguintes), o que reforça a conclusão de que se tratou, ao menos, de conduta processual contraditória e incompatível com a boa-fé objetiva.

Ademais, sob perspectiva estritamente processual, a omissão da agravante em suscitar oportunamente a preliminar de ilegitimidade com a indicação do suposto sujeito passivo correto atrai preclusão, à luz do art. 507 do CPC, segundo o qual “
É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão
”.

Outrossim, ainda que se admita em abstrato a cognoscibilidade de matérias de ordem pública, não se pode olvidar que, neste caso concreto, o que se busca não é propriamente o reconhecimento de uma ilegitimidade objetiva superveniente ou cognoscível
ex officio
, mas sim desconstituir um
iter
processual no qual a parte efetivamente se apresentou, contestou, atuou reiteradamente e, inclusive, admitiu a ocorrência do acidente envolvendo o veículo que disse possuir.

Nessa moldura, incide o princípio da proteção da confiança e a vedação ao comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), ambos decorrentes da boa-fé processual (art. 5º) e do dever de cooperação (art. 6º), a impedir que a parte, depois de sucessivos atos compatíveis com a sua legitimidade, sustente o oposto para escapar aos efeitos da decisão.

Sob essa perspectiva, confiram-se os apontamentos deste Sodalício:

“
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
– AÇÃO MONITÓRIA – REVELIA –
ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA EM SEDE DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE – PRECLUSÃO
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Na impugnação ao cumprimento de sentença as matérias foram limitadas pelo legislador, podendo ser arguidas somente as constantes no rol previsto no art. 525 § 1º do CPC. A possibilidade de suscitar a ilegitimidade passiva, prevista no art . 525, 1º, II, refere-se à incongruência subjetiva entre a parte condenada na sentença e o executado, não sendo admitida a discussão sobre eventual ausência de legitimidade para responder à ação de conhecimento.
In casu, considerando que os fatos alegados pelo agravante como ensejadores da ilegitimidade passiva são anteriores à prolação da sentença de mérito e respectivo trânsito em julgado, resta impossibilitada a reabertura de discussão da matéria
.”
(TJ-MT - AI: 10138441720238110000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 25/10/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/10/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
– IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE REJEITADA –
ILEGITIMIDADE PASSIVA – MATÉRIA PRÓPRIA DO MÉRITO DA FASE DE CONHECIMENTO
– TRÂNSITO EM JULGADO – MATÉRIA QUE NÃO PODE SER ALEGADA APÓS A CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO TÍTULO EXECUTIVO – PRECLUSÃO – IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO – RELATIVIZAÇÃO – POSSIBILIDADE – PRESERVAÇÃO DE PERCENTUAL A GARANTIR A DIGNIDADE DO DEVEDOR – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Transitada em julgado a sentença de mérito, ainda que a ilegitimidade do agravante não tenha sido arguida em contestação na fase de conhecimento, não é admissível sua suscitação apenas e tão somente na fase executiva do processo, por força da eficácia preclusiva da coisa julgada, conforme expressa disposição do artigo 508 do Código de Processo Civil
. A Corte Superior firmou-se no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade das verbas de natureza remuneratória, poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, e § 2º do CPC/2015, quando preservado um percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.”
(TJ-MT - AI: 10156092320238110000, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 18/10/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/10/2023)

Por outro lado, quanto às
sanções
impostas, observo que a decisão agravada aplicou multa por litigância de má-fé e por ato atentatório à dignidade da justiça.

O Código de Processo Civil, ao conceituar o litigante de má-fé, prevê literalmente:

“Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I – deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II – alterar a verdade dos fatos;

(...)

VI – provocar incidente manifestamente infundado.”

De igual modo, para o processo executivo, o legislador erigiu condutas que atentam à dignidade da justiça, dispondo de forma literal que: “
Art. 774. Considera-se atentatória à dignidade da justiça a conduta comissiva ou omissiva do executado que: (...)
”, e, em seu parágrafo único, que “
Nos casos previstos neste artigo, o juiz fixará multa em montante não superior a vinte por cento do valor atualizado do débito em execução, a reverter em favor do exequente
”.

Nesse cenário normativo, a cumulação das penalidades mostra-se juridicamente possível, porque repousa em fundamentos distintos: a litigância de má-fé incide sobre conduta desleal e deslealdade processual amplas, com multa em favor da parte adversa (arts. 80 e 81 do CPC), enquanto o ato atentatório incide especificamente no âmbito da execução por oposição maliciosa e ardis para frustrar a tutela jurisdicional, com multa destinada ao exequente (art. 774, parágrafo único, do CPC).

A decisão agravada descreveu condutas que, em tese, se amoldam a ambos os regimes sancionatórios – alteração da verdade dos fatos, provocação de incidentes manifestamente infundados e oposição maliciosa à execução –, não havendo ilegalidade na fixação de 5% para cada multa, dentro dos limites legais.

Além disso, relativamente à conversão da indisponibilidade em penhora e à expedição de alvará, o comando está em consonância com a disciplina expressa do art. 854 do CPC, cujo §5º estatui textualmente:

“Rejeitada ou não apresentada a manifestação do executado, converter-se-á a indisponibilidade em penhora, sem necessidade de lavratura de termo, devendo o juiz da execução determinar à instituição financeira depositária que, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, transfira o montante indisponível para conta vinculada ao juízo da execução.”

De consequência, não prospera o argumento de que a atuação anterior “não convalida” vício de ilegitimidade, porque, no caso concreto, não há vício a convalidar: há, sim, inequívoca inserção da agravante no contraditório desde a fase cognitiva, sem a observância, quando cabível, do regime do art. 339 do CPC, seguida da prática de atos processuais que reconhecem o liame fático com o objeto litigioso.

A partir disso, a tentativa de negar a própria participação – após as medidas executivas – viola a boa-fé processual, a cooperação e a estabilidade do procedimento, além de afrontar a vedação do art. 507 do CPC.

Por fim, e ainda para tornar simples o raciocínio empregado (síntese), o encadeamento lógico é o seguinte: quem participa do processo deve agir com lealdade (art. 5º do CPC) e cooperar para a solução justa (art. 6º do CPC); se pretendia arguir ilegitimidade, deveria tê-lo feito no momento oportuno, indicando o verdadeiro sujeito passivo (art. 339 do CPC); ao não fazê-lo e, ao contrário, ao reconhecer fatos que a vinculam ao evento danoso, não pode, em momento posterior, negar tal legitimidade, sob pena de preclusão (art. 507 do CPC); se, além disso, provoca incidentes infundados e altera a verdade, expõe-se às sanções de má-fé (art. 80 do CPC) e de ato atentatório (art. 774 do CPC); e, havendo bloqueio judicial sem impugnação eficaz, a conversão em penhora é ato vinculado por lei (art. 854, § 5º, do CPC).

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025